Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710909-96.2021.8.07.0020 RECORRENTE: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, CELINA XAVIER GONTIJO RECORRIDO: JOSE FELICIO BERGAMIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTUAÇÃO DE REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA COMPANHEIRA FALECIDA E REGISTRADO NO NOME DELA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PROVA DO EFETIVO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. REEMBOLSO DEVIDO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO. ART. 1.829, I, DO CC/02. PRECEDENTES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DE DESPESAS. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor. 2. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 3. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou a Julgadora e à valoração atribuída pela Magistrada aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional. 4. Tendo o casal convivido em união estável e pactuado o regime de separação convencional de bens, por escritura pública, eventual participação do Autor na aquisição de imóvel adquirido durante o relacionamento e registrado exclusivamente em nome da ex-companheira, já falecida, exige a prova do esforço comum, o que não se verificou ter ocorrido na hipótese em comento. 5. Comprovada a realização de diversas transferências bancárias a uma conta de titularidade da falecida, que permaneceu com pequena movimentação, cabível a restituição desse valor, em razão do regime de bens pactuado entre as partes, aliado ao fato de a ex-companheira deter salário próprio, pois era professora aposentada, consoante apontou de forma unânime a prova testemunhal, o que permite conferir força probatória ao alegado empréstimo firmado entre os companheiros. 6. No regime da separação convencional de bens, o companheiro supérstite concorre com os descendentes do de cujus, na linha do disposto no art. 1.829, I, do CPC/15. Precedentes do STJ. 7. No julgamento perante a Suprema Corte do RE no 878.694/MG, sob o regime da repercussão geral, foi considerado inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002 (Tema STF no 809). 8. Nos termos do art. 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o art. 1.791 do CC/02. 9. É cabível, em tese, a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o art. 1.319 do CC/02. 10. Mostrando-se incontroversa a ocupação exclusiva do imóvel pela 1a Reconvinte, ela deve ser condenada ao pagamento de um valor locatício, na proporção da quota-parte devida ao Autor, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 406, 884, 1.319, 1.688, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil, sustentando que não há base probatória para se concluir acerca da natureza jurídica das transferências financeiras objeto da irresignação. Em adição, sustentam a impossibilidade de condenação ao pagamento de aluguel em desfavor de vítima de violência doméstica. Por fim, argumentam que não houve qualquer conduta ou omissão que encerre mora e seja apta a atrair incidência de juros, mas que, ainda que existam, a correção deve ser com base na taxa SELIC. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Martins de Souza (OAB/DF 59.805). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 406, 884, 1.319, 1.688, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, à unanimidade, quanto a cada uma das teses recursais, decorreu da profunda análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à irresignação relativa à condenação ao pagamento de aluguéis em razão de ser vítima de violência doméstica nem em relação à base de cálculo dos juros de mora, tendo em vista que nenhuma dessas matérias foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009